Tribunal: TJMT
Processo: 0003711-15.2019.8.11.0018
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003711-15.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO SERGIO BORGES BATISTA ALVES - CPF: 060.766.111-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Incolumidade Publica (VÍTIMA), JOÃO VITOR BORGES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO SERGIO BORGES BATISTA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – HARMÔNICOS E COESOS – PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS RELATIVA À QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E DA CULPABILIDADE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA BASEADA EM FATO CONCRETO -

AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA NO ART. 42, DA LEI DE DROGAS – QUANTIDADE IRRELEVANTE – 08G (OITO GRAMAS) DE MACONHA - PENA-BASE READEQUADA – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA – PENA INTERMEDIÁRIA READEQUADA PARA O MÍNIMO LEGAL -
PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 – VIABILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO DE 2/3
-
CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS).

Houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavorável a culpabilidade do apelante, uma vez que praticava a comercialização de entorpecentes na residência de sua genitora onde residia também seu irmão menor de idade.

Afasta-se a majoração da pena-base em razão da quantidade e natureza da droga, visto que fora apreendida quantidade irrelevante de maconha (oito gramas).

Impõe-se o reconhecimento da minorante do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 quando se tratar de réu primário, inexistir provas de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003711-15.2019.8.11.0018

APELANTE: PAULO SERGIO BORGES BATISTA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
PAULO SÉRGIO BORGES BATISTA ALVES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória para afastar a causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 (envolvimento de criança ou adolescente) e condenou o apelante à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (id. 105926014, p. 64).

A denúncia narra o seguinte evento delituoso (id. 105926013, p. 01):

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 02 de julho de 2019, por volta das 11h52, na residência localizada na rua Amazonas, nº 724-N, bairro Portal das Flores, nesta comarca de Juara/MT, o imputado PAULO SÉRGIO BORGES BATISTA ALVES, com o adolescente João Vitor Borges dos Santos, tinha em depósito e alienou drogas, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Restou apurado que, após serem informados de que na residência do imputado era realizado o comércio ilícito de substâncias entorpecentes, pelo imputado e seu irmão adolescente João Vitor Borges dos Santos, policiais civis se dirigiram até o local e efetuaram campana, momento em que visualizaram o usuário Vanderlei Dias entrando e rapidamente saindo. Logo, resolveram abordá-lo e na revista encontraram com ele uma porção de maconha, o qual disse que havia comprado do denunciado.

Segundo Vanderlei, não era a primeira vez que comprava entorpecente do réu e pagava de R$10,00 (dez reais) a R$20,00 (vinte reais) cada porção.

No interior da casa, os milicianos procederam a revista do indiciado e João Vitor, logrando encontrar no quarto do primeiro, em cima de um armário, 07 porções de maconha embaladas idênticas à apreendida com Vanderlei, 01 invólucro branco contendo ácido bórico, substância comumente utilizada para aumentar o volume da droga, e R$20,00 (vinte reais) na carteira do imputado.

Apurou-se, então, que a droga apreendida na residência era preparada, vendida e mantida em depósito pelo indiciado, com finalidade precípua de traficância, com envolvimento do menor João Vitor que auxiliava o acusado na venda dos entorpecentes.

Por fim, restou apurado que a massa da droga apreendida com o imputado totalizou 8g (oito gramas), razão pela qual foi detido em flagrante delito”.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. Em suas razões, almeja a absolvição do réu nos termos do artigo 386, VII, do CPP ou a desclassificação do delito de tráfico para o de uso de entorpecentes.

Subsidiariamente, busca o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, readequação da pena-base para o mínimo legal e, por fim, a isenção das custas judiciais (id. 105926016)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso defensivo para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa (id. 105926027).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso defensivo nos termos das contrarrazões ministerial (id. 108767496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO SERGIO BORGES BATISTA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da pretendida absolvição do delito de tráfico ou desclassificação para uso próprio.

In casu
, alega a defesa que inexiste prova de que a droga apreendida seria destinada a comercialização.

Com efeito, a materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 105926013, p. 05), pelo boletim de ocorrência (id. 105926013, p. 32), termo de apreensão (id. 105926013, p. 27) e laudos periciais (id. 105926013, p. 29
e id.
105926014, p. 11).

De igual modo, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal, senão vejamos.

No caso dos autos, embora o apelante tenha negado a prática delitiva na fase judicial, afirmando que os entorpecentes encontrados eram para consumo próprio, Paulo Sérgio Borges Batista Alves, ao ser interrogado na fase policial (id. 105926013, p. 22), confessou ter vendido uma porção de maconha para Vanderlei, tendo os policiais, após abordarem o usuário Vanderlei e apreendido uma porção de maconha em sua posse, realizado buscas em sua residência, quando encontraram sete porções de maconha, as quais seriam destinadas a comercialização, segundo declarado pelo próprio apelante.

Afirmou, ainda, que já teria vendido maconha para Vanderlei em outras oportunidades, além de que já estava comercializando maconha há pelo menos treze dias.

A testemunha Vanderlei Dias, ao ser ouvido na fase policial (id. 105926013, p. 13), bem como em Juízo, confirmou a versão dada pelo apelante na fase inquisitiva, declarando que a maconha apreendida em sua posse, teria sido comprada do réu Paulo Sérgio, confirmando também que já teria comprado maconha do réu em outras oportunidades.

Ao serem ouvidos na fase administrativa, os investigadores da Polícia Civil Francisco Pereira Milhomem dos Santos (id. 105926013, p. 07), Milton Lacerda da Silva Campos (id. 105926013, p. 09) e Andreia Menegon de Arruda (id. 105926013, p. 11), relataram terem recebido denúncias de que na residência do apelante estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes, sendo que no dia dos fatos estavam observando o movimento da sua residência, quando Vanderlei chegou e saiu rapidamente, em atitude suspeita, sendo que ao ser abordado, foi localizado uma porção de maconha em sua posse.

Declararam, ainda, que o Vanderlei teria lhes dito que havia acabado de adquirir o entorpecente do acusado, além de que teria afirmado que já havia comprado drogas umas três ou quatro vezes no mesmo local.

Na sequência, teriam ingressado na residência do acusado, onde encontraram sete porções de maconha, além de ácido bórico no seu quarto.

Sob o crivo do contraditório, os policiais civis Milton Lacerda da Silva Campos e Andreia Menegon de Arruda, ratificaram seus depoimentos prestados na fase inquisitiva.

Diante desse cenário, considerando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que o apelante se dedicava à comercialização de entorpecentes, especialmente quando apreciada as declarações dos policiais militares, a quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, além da confissão do próprio apelante na fase policial.

Cabe salientar que
a simples retratação em juízo não invalida a confissão feita perante a autoridade policial, mesmo porque inexiste nos autos qualquer alusão sobre uma possível pressão sofrida por parte dos policiais ao ser interrogado na delegacia.

Aliás, impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que
a prova consistente no
testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Por fim, como cediço, o fato do apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido é o
Enunciado Orientativo n.º 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, não há se falar, no caso em análise, em reconhecimento do princípio
in dubio pro reo,
porquanto as provas construídas em juízo não apresentam qualquer adminículo de dúvida capaz de afastar o édito condenatório.

Portanto, comprovada a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

Da dosimetria.

Na primeira fase, a pena foi aumentada em 01 (um) ano, em face da negativação dos vetores da culpabilidade e da natureza e quantidade de entorpecente apreendido, consignando que
“atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, verifico a natureza da droga – cannabis sativa, conhecida vulgarmente como “maconha”; e a quantidade da substância (11 g), bem como verifico que a culpabilidade – grau de reprovabilidade da conduta – excedeu as raias da normalidade, tendo em vista que o acusado recentemente se mudou para a casa de sua mãe, iniciando a traficância de drogas expondo sua própria genitora e seus irmãos menores aos perigos decorrentes do tráfico de drogas”.

Nesse quadro, constata-se que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, adotando elementos concretos para justificar como desfavorável a culpabilidade do apelante, uma vez que a conduta do réu em realizar a comercialização de entorpecentes no local em que reside, expondo seu irmão menor e sua genitora aos riscos decorrentes do tráfico de drogas, permite condução da pena-base em patamar superior ao mínimo.

Lado outro, constato que a quantidade de drogas não se revela expressiva – 08 (oito porções de maconha totalizando oito gramas (Exame preliminar de id. 105926013, p. 29) – devendo ser afastada a negativação da circunstância prevista no artigo 42, da Lei de Drogas.

Desse modo, mantendo-se somente a negativação da culpabilidade, readéquo a pena-base para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa do acusado, visto que possuía 20 (vinte) anos à época dos fatos (id. 105926013, p. 61).

Assim, aliado a atenuante da confissão espontânea, já reconhecida na sentença vergastada, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que não há causa de aumento, contudo, ao contrário do consignado na sentença condenatória, o apelante possui os requisitos previstos para a concessão da causa especial de diminuição de pena previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, visto que é primário, inexistem provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, além da quantidade irrelevante de entorpecente apreendido – 08g (oito gramas) de maconha
.

Desse modo, aplico a fração máxima de 2/3, ficando a pena, ao final em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixado o dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime aberto para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Por fim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44, do Código Penal, a serem definidas pelo Juízo de Execução.

No tocante ao pedido de gratuidade da justiça por não ter condições para arcar com as custas processuais, entende-se que é descabido, porquanto a hipossuficiência, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal, momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS DA CF/88. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

Quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

À vista do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para afastar a negativação da circunstância prevista no artigo 42, da Lei de Drogas, para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, bem como para aplicar a causa especial de diminuição de pena previsto no artigo 33, §4, da Lei 11.343/2006, ficando a pena ao final em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixado o dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual substituo por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo de Execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022